Tribunal: TJPA
Processo: 0800808-98.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800808-98.2022.8.14.0045

APELANTE: ILMA DA SILVA ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção retroativa por ressarcimento de preterição, com pagamento de diferenças remuneratórias e revisão de proventos, formulado por policial militar estadual.

2.

A autora sustenta que, com base nas Leis Estaduais nº 5.250/1985, nº 6.669/2004 e nº 8.230/2015, teria direito às promoções às graduações de 3º Sargento, 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente em datas anteriores às efetivamente concedidas, sob fundamento de antiguidade e tempo de serviço. A sentença concluiu pela ausência de comprovação dos requisitos legais e julgou improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a apelante demonstrou o preenchimento de todos os requisitos legais para promoção por antiguidade, aptos a caracterizar preterição e ensejar promoção retroativa com efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A promoção na carreira militar não decorre automaticamente do decurso do tempo de serviço, estando condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos previstos na legislação de regência, tais como comportamento, aptidão física e de saúde, cursos obrigatórios e existência de vaga.

5. A configuração da preterição exige prova objetiva de que militar mais moderno foi promovido em detrimento daquele que preenchia integralmente os pressupostos legais, o que não se presume.

6. A apelante não comprovou o atendimento integral dos requisitos legais nas datas indicadas, tampouco demonstrou a existência de vaga ou a promoção irregular de militar mais moderno, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. Ausente demonstração de ilegalidade ou erro administrativo, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A promoção na carreira militar depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos em lei, não se configurando direito subjetivo automático pelo simples decurso do tempo. 2. A preterição exige prova concreta da existência de vaga e da promoção de militar mais moderno em detrimento daquele que preenchia integralmente os requisitos legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0800808-98.2022.8.14.0045, interposta por Ilma da Silva Almeida, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de preterição, movida em face do Estado do Pará.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora é policial militar do Estado do Pará, tendo ingressado na corporação em 01/12/1993, e que, ao longo de sua carreira, sofreu sucessivas omissões da Administração Pública quanto à sua progressão funcional.

Sustenta que permaneceu por longos períodos nas graduações inferiores, tendo sido promovida apenas em 2004 à graduação de Cabo, posteriormente em 2015 à graduação de 3º Sargento e, por fim, em 2019 à graduação de 2º Sargento, mesmo já contando com mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço.

Aduz que, à luz das legislações aplicáveis ao longo do tempo, notadamente as Leis Estaduais nº 5.250/1985, nº 6.669/2004 e nº 8.230/2015, bem como considerando o critério de antiguidade e o cumprimento dos interstícios legais, deveria ter sido promovida em momentos anteriores, especificamente às graduações de 3º Sargento em dezembro de 2005, 2º Sargento em dezembro de 2009, 1º Sargento em dezembro de 2013 e Subtenente em dezembro de 2016.

Argumenta que a Administração Pública deixou de observar os requisitos legais, configurando preterição, o que lhe ocasionou prejuízos funcionais e financeiros, inclusive quanto ao cálculo de seus proventos na reserva remunerada, os quais deveriam ser baseados na graduação superior.

Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada e, no mérito, o reconhecimento da preterição, com a consequente promoção retroativa às graduações indicadas, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes e a revisão dos seus proventos.

Posteriormente, após regular instrução processual, sobreveio sentença.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade da justiça concedida.”

Inconformado com a sentença, a autora interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a tempestividade do recurso.

No mérito recursal, sustenta que o Juízo a quo incorreu em equívoco ao não reconhecer o preenchimento dos requisitos legais para promoção, defendendo que a legislação vigente à época de seu ingresso na corporação, especialmente a Lei Estadual nº 5.250/1985, já previa o critério de antiguidade como fundamento para progressão funcional.

Argumenta que, embora a sentença tenha afirmado a necessidade de outros requisitos além do tempo de serviço, tais como cursos e disponibilidade de vagas, esses elementos teriam sido indevidamente considerados ou interpretados de forma restritiva, uma vez que os planos de carreira não estabeleciam de forma clara e detalhada tais exigências em determinados períodos.

Sustenta, ainda, que houve efetiva preterição, pois, mesmo preenchendo os requisitos legais ao longo dos anos, não foi promovida nos interstícios corretos, sendo posteriormente beneficiada apenas por força de legislação superveniente, o que não afasta o direito às promoções pretéritas.

Alega, também, que a decisão recorrida deixou de considerar elementos como a disponibilidade de vagas e a realização de cursos, bem como não reconheceu adequadamente o cumprimento dessas exigências. Reitera o direito à promoção retroativa e ao recebimento das diferenças remuneratórias correspondentes, defendendo que sua carreira foi prejudicada por omissão estatal.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito às promoções pretendidas e aos efeitos financeiros decorrentes, bem como a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, nas quais sustenta, em síntese, a manutenção integral da sentença, arguindo, preliminarmente de mérito, a ocorrência de prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que a pretensão da autora visa à revisão de atos administrativos praticados há mais de 5 (cinco) anos, sendo aplicável o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, reafirma a ausência de comprovação dos requisitos legais necessários às promoções pretendidas, bem como a inexistência de erro administrativo ou preterição, defendendo que a Administração Pública observou rigorosamente a legislação vigente.

Requer, ao final, o conhecimento e o improvimento do recurso.

O Ministério Público, instado, se absteve de intervir no mérito.

Assim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido autoral de promoção em ressarcimento de preterição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, verifica-se que a autora pretende a revisão de sua evolução funcional na Polícia Militar do Estado do Pará, sustentando que, em razão do tempo de serviço, deveria ter sido promovida sucessivamente às graduações de 3º Sargento, 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente.

Consta dos autos que a recorrente ingressou na corporação em 01/12/1993, foi promovida a Cabo em 2004, a 3º Sargento em 08/07/2015 e a 2º Sargento em 21/04/2019.

Posteriormente, observa-se que a sentença recorrida examinou adequadamente a legislação aplicável à carreira militar estadual, destacando que a promoção de praças não decorre automaticamente do simples decurso do tempo, sendo imprescindível a comprovação do preenchimento dos demais requisitos legais, tais como comportamento, aptidão em inspeção de saúde, aprovação em teste físico, frequência ou aprovação em cursos exigidos e existência de vagas, conforme a legislação vigente em cada período.

No caso concreto, a apelante não demonstrou, de forma suficiente, ter preenchido todos os requisitos legais necessários às promoções pretendidas nas datas indicadas.

A alegação de antiguidade, embora relevante na carreira militar, não se confunde com direito subjetivo automático à promoção, sobretudo quando a própria legislação de regência condiciona a ascensão funcional ao cumprimento de requisitos cumulativos.

Além disso, a configuração da preterição exige prova objetiva de que a Administração promoveu militar mais moderno em detrimento da recorrente, apesar de esta preencher todos os pressupostos legais.

Contudo, as alegações apresentadas permanecem genéricas, sem demonstração concreta de vaga, de habilitação integral da apelante e de promoção irregular de outro militar em sua posição.

Assim, não se constata erro na sentença ao concluir que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. MILITAR. ALEGADA PRETERIÇÃO EM DECORRENCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU EXISTÊNCIA DE VAGA. NÃO PREENCHIDA PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RESSARCIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0857322-84.2019.8.14.0301 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-06-03)

A pretensão recursal, portanto, não apresenta elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 23/06/2026